Tribunal: TJES
Processo: 5039416-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039416-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAURICIO MELO DE MORAIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039416-43.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO(A): MAURICIO MELO DE MORAIS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO BMG S/A em face da sentença de ID 15853046 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Extrai-se da exordial que o autor, em síntese, celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição ré e que, nessa ocasião, foi incluída a
cobrança de um "Seguro Prestamista" sem a sua solicitação ou consentimento (venda casada).
Narra que só percebeu a contratação indevida ao analisar as faturas do cartão de crédito consignado, onde constavam descontos referentes ao prêmio do seguro. Requereu a declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo de origem
(ID 15853046)
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da cobrança do seguro prestamista, condenar o banco à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo a prática abusiva de venda casada e a falha no dever de informação.

Irresignado, o Requerido interpôs
Recurso Inominado (ID 15853047)
, pugnando pela reforma total do julgado. Em suas razões, sustenta a regularidade da contratação, a validade da cláusula de seguro e a inexistência de ato ilícito ensejador de danos morais ou materiais.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato. DECIDO.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, convém destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à
validade da contratação do seguro prestamista.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira Recorrente não comprovou que oportunizou ao consumidor a liberdade de escolha, tampouco que prestou informações claras sobre a facultatividade da adesão.

Nesse contexto, tal prática configura venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, que
proíbe condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro.

Sobre o tema, ainda, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 972
, fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Assim, a imposição do seguro como condição inerente ao mútuo, ou sua inserção automática sem destaque, torna a cláusula nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC), ainda mais se considerada a ausência de prova de que foi oferecida opção de outra seguradora ou de declinação da cobertura, evidencia a violação à liberdade de contratar.

Portanto, a alegação de contratação regular não se sustenta, uma vez que a cobrança de serviço não solicitado mediante ardil contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando a
declaração de inexigibilidade e a restituição dos valores, que deve ocorrer em dobro
, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não houve engano justificável, mas sim conduta contrária à boa-fé objetiva.

Quanto aos
danos morais,
a frustração pela imposição de serviço não solicitado e a diminuição patrimonial indevida de verba alimentar (desconto em benefício/folha) ultrapassam o mero dissabor, configurando dano extrapatrimonial indenizável.

Por fim, o
quantum
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico para desestimular a reiteração da conduta, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)